Tribunal: TJMT
Processo: 1023488-52.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023488-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), FERNANDO DA SILVA CARMO - CPF: 007.280.842-01 (PACIENTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON PIRES ABREU - CPF: 057.537.371-70 (VÍTIMA), LUIZ ANTONIO CARVALHO DE SOUSA - CPF: 052.643.581-09 (VÍTIMA), MAIKON VITOR RODRIGUES TELES - CPF: 054.114.721-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1.
ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - 3. ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos de suposto crime, revelado no
modus operandi
, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

3. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Armando Martins da Silva Neto, em favor de
Fernando da Silva Carmo
,

visando estancar alegado constrangimento ilegal que se diz imposto ao paciente pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos n. 1004505-22.2021.8.11.0059.

Adotando o bem lançado relatório exarado pelo eminente Des. Pedro Sakamoto,
verbis
:

“Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de dezembro de 2021, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por força de decisão prolatada nos autos registrados sob o n. 1004505-22.2021.8.11.0059, suspeito da prática de três tentativas de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

Sustenta o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
deixou de justificar a não aplicação das medidas cautelares alternativas
, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal.

Assevera que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
, é primário, tem residência fixa, ocupação lícita e família constituído; registrando, ainda, que “embora realmente grave, o FATO é absolutamente ISOLADO na vida do Paciente”, sendo suficiente, portanto, a imposição de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a
revogação da prisão do paciente
, com a expedição de alvará de soltura em favor dele e, subsidiariamente, a substituição da custódia provisória por medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva”
(id. 114018452).

O pleito liminar foi
indeferido
pelo Desembargador plantonista (id. 114018452) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 115378990).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora, Dra. Rosana Marra, é pela
denegação
da ordem pretendida, consoante entendimento assim sumariado:

“Habeas corpus. Crimes de tentativa de homicídio qualificado (três vezes). Objetiva-se a concessão da liberdade provisória ao paciente.
1.
O impetrante assevera, em síntese, a ausência dos pressupostos da prisão preventiva, uma vez que não restou demonstrado, concretamente, a insuficiência das medidas cautelares menos gravosas.
IMPOSSIBILIDADE
. Gravidade concreta da conduta. Modus operandi. Paciente saiu pelas ruas atacando deliberadamente os moradores do Município, desferindo-lhes golpes de faca em regiões vitais. Necessidade de tutela da ordem pública.
2.
Na sequência, o postulante aduz que o custodiado conta com predicados pessoais favoráveis. Suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
IMPOSSIBILIDADE
. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Predicados pessoais favoráveis, por si só, não conduzem a restituição automática do satatus libertatis do custodiado, sendo necessária a análise do caso concreto. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem”
(id. 117944463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exsurge-se dos autos que
Fernando da Silva Carmo
, ora paciente, foi preso em flagrante na data de 13/12/2021, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c ao artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por três vezes), pois no dia anterior, o flagranteado tentou matar aleatoriamente, Robson Pires Abreu e Luiz Antônio Carvalho de Sousa (FATO 1) e, logo na sequência, em outro local da urbe, tentou ceifar a vida de Maikon Vitor Rodrigues Teles ( FATO 2).

Ao que consta, o acusado utilizou de golpes de faca desferidos em regiões vitais das vítimas e se valeu de recursos que dificultaram ou mesmo tornaram impossível as defesas das mesmas, só não conseguindo o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Os policiais militares, após serem acionados, apreenderam o autuado em flagrante em uma distribuidora de bebidas da cidade, ainda em posse da arma branca, em tese, utilizada para os delitos, sendo que perante a autoridade policial e em sede de audiência de custódia, o flagrado relatou que não se recorda do ocorrido.

Empós, tal prisão preventiva fora homologada e convolada em preventiva pela autoridade judiciaria, sob os seguintes fundamentos:

“(...) A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, pelas declarações dos policiais militares, das Vítimas, bem como pelas fotos encartadas aos autos, demonstrando as lesões sofridas pelas Vítimas, as quais indicam a existência de diversas lesões provocadas por arma branca.

Ainda, os indícios de autoria estão demonstrados pelas provas orais extrajudiciais, inclusive pelas declarações do próprio Flagrado, todos dando conta que o Custodiado, em tese, cometeu os graves delitos narrados.

Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida, tendo em vista a gravidade do caso em tela, uma vez que, conforme consta, o Custodiado, em tese, de maneira aleatória saiu pelas ruas da cidade, atentando contra a vida de diversas pessoas; ademais, além da evidente periculosidade apresentada pelas ações do Flagrado, pode-se observar que, sua liberdade colocaria em risco à ordem pública, tamanha a gravidade de suas condutas, em especial, causadas em uma cidade interiorana de cerca de 10 mil habitantes.

Nesse sentido, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foram praticados os crimes enaltece a periculosidade social do Custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública.

(...) Assim, considerando a gravidade do delito e as circunstâncias de fato do Custodiado, a decretação da prisão preventiva se mostra necessária, como GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, nos moldes do art. 312, e art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal”
(id. 114018452).

Pois bem. Em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante,
pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da ordem pretendida
, haja vista que a decisão invectivada se encontra embasada adequadamente.

Além da
materialidade delitiva e indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
), o
periculum libertatis
, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da
ordem pública
, face a
gravidade concreta do ilícito supostamente praticado e das circunstâncias do fato revelado no
modus operandi
, uma vez que, conforme registrado, o paciente saiu pelas ruas da cidade atacando deliberadamente os moradores da comarca de Porto Alegre do Norte/MT, a princípio, sem qualquer motivação, desferindo-lhes golpes de faca em regiões vitais dos seus corpos, de modo a atingir três vítimas; circunstâncias que evidenciam a periculosidade do acusado, justificando
, in casu
, a imposição da medida extrema em seu desfavor.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao

Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
)
demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores.

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).

Nesse cenário, esta Corte de Justiça tem entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, como no caso do presente
writ
. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MODUS OPERANDI
- MOTIVAÇÃO IDÔNEA - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.
A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação da prisão preventiva aferida a partir de dados colhidos da conduta delituosa supostamente praticada pelo paciente e demais corréus
, além do crime de fraude processual,
revelem uma periculosidade acentuada a ensejar a atuação do Estado, cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. Mostra-se legítimo o decreto de prisão preventiva, uma vez demonstrado, com base em dados materiais objetivos, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.”
(N.U 1016232-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI
EMPREGADO - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade dos delitos e a periculosidade social do criminoso. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.” (N.U 1020964-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores o decreto segregatício, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Ademais, é cediço que, embora apreciáveis,
eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como no presente caso (
Enunciado n. 43, TCCR/TJMT
).

A propósito:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Com efeito, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos,
automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública”
(HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

“A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”
(N.U 1021560-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Nesse esteio, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
com o parecer
,

denego a ordem

de
habeas corpus
aviada em prol de
Fernando da Silva Carmo
, qualificado, mantendo, por ora, incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022